Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-93.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Mandado de Segurança no
:
1000838-93.2020.8.11.9005
Impetrante(s)
:
RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA contra ato do MM. Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá–MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto pela impetrante, nos autos do processo no 1002798-33.2020.8.11.0001, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e holerite juntados.
Os autos vieram conclusos para a apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
Almeja a impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança a fim de determinar o seguimento do recurso inominado interposto nos autos no 1002798-33.2020.8.11.0001, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá–MT.
Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu não ser possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009)
No entanto, da análise detida da decisão alhures mencionada, tenho que se refere à irrecorribilidade das decisões proferidas até a prolação da sentença, o que não é o caso, visto que já houve sentença prolatada nos autos de origem. Assim, passo a análise do presente mandamus.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no relevante fundamento, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso vertente, os documentos atrelados à peça inaugural demonstram, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.
Isso porque a presença do fumus boni iuris ficou demonstrada de forma satisfatória, diante da declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, bem como pelo fato de que, embora o impetrante seja servidor público aposentado, possui várias parcelas de diferentes empréstimos consignados sendo descontados de seus proventos, comprometendo a sua renda mensal, o que comprova, por conseguinte sua peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais, sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família.
A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC.
Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, como ocorre no caso em apreço.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - CABIMENTO - PESSOA NATURAL - ARTIGO 99, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PROVIMENTO. - A alegação de insuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade - Ficando comprovada a situação de hipossuficiência financeira para os fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, em conformidade com o Código de Processo Civil, a reforma da decisão proferida em primeira instância é medida que se impõe - A contratação de advogado e valor atribuído à causa não impede a concessão do benefício da justiça gratuita - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000191361138001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 02/08/0020, Data de Publicação: 06/08/2020)
Entendo, também, presente o segundo requisito legal, qual seja, o periculum in mora decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso venha ser positiva a decisão da demanda, em razão da possibilidade de ausência de análise do recurso inominado manejado pelo impetrante, em razão de sua deserção.
Diante do breve exposto e sob cognição não exauriente, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar, por entender presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para conceder a gratuidade da justiça no recurso inominado interposto pela impetrante nos autos no 1002798-33.2020.8.11.0001, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá–MT, determinando o seu regular processamento.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se a(s) litisconsorte(s), para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator